Tribunal: TJDFT
Processo: 0725997-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725997-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n. 0008104-65.2007.8.07.0001, acolheu em parte a exceção de pré-executividade. A decisão impugnada restou, assim, lançada: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento da prescrição ordinária da pretensão executória em relação as CDA's 5- 0117444391, 5- 0118491016, 5- 0006211577, 5- 0107723832, 5- 0108716058, 5- 0113844107 e 5- 0115062955, provenientes da cobrança de IPTU/TLP (ID.15960068 - págs.01-19). Consta, ainda, petição simples requerendo a revisão do cálculo do débito tributário (ID.54729526 - págs.01-07), posteriormente outras duas petições, requerendo à renuncia ao pedido de revisão de cálculo (ID.83682350) e pedido de certidão de inteiro teor (ID.85193725). Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme consta no ID.15960092 - págs.01-09. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, restou prejudicada a análise das CDA's 0118491016 e 0115062955, tendo em vista que se encontram na situação 52 (pagas). Considerando o pagamento dos créditos tributários relativos às CDA's, consoante documentos em anexo, falece o requerente interesse processual para o oferecimento da referida exceção de pré-executividade, pela parda de seu objeto. E, ainda, não conheço do pedido de revisão da metodologia do cálculo da dívida lançada na petição de ID.54729526 - págs.01-07, em função da renúncia apresentada pela Executada no ID.83682350. Superado este ponto, passo ao exame do pedido da parte em relação as CDA's remanescentes. Da prescrição ordinária. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição do crédito, cuja constituição definitiva ocorreu no período de 22/11/1993 a 01/01/2004, representado pelas CDAs 5- 0117444391, 5- 0006211577, 5- 0107723832, 5- 0108716058 e 5-0113844107, conforme se depreende das certidões de ajuizamento de ID. 1709208 e 1709194. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007. Desta forma, conclui-se que: as CDA's 5- 0117444391 e 5-0113844107 foram devidamente ajuizadas dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou e a CDA 5- 0006211577, foi ajuizada fora do prazo prescricional, mesmo sendo objeto de parcelamento nos períodos de 16/01/1993 à 24/11/1997 e 28/01/2002 à 05/10/2004, por ter sido ajuizada mais de 05 (cinco) anos, após a constituição definitiva. Com relação as CDA's 5- 0107723832 e 5- 0108716058 houve o reconhecimento do pedido pelo Exequente, tendo em vista que as referidas CDA's se encontram na situação (Cód.47), ou seja, prescritas, conforme tela do SITAF em anexo, não subsistindo mais interesse de agir. Da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito à prescrição intercorrente dos créditos materializados nas CDA's 5- 0117444391 e 5-0113844107, em razão da inércia do exequente em impulsionar o feito. De início, verifica-se que o presente feito foi abrangido, até julho de 2020, pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011) onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente em relação as CDA's 5- 0117444391 e 5- 0113844107, a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, informando a adesão ao programa de parcelado - REFAZ III; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento, da seguinte forma: a CDA 5- 0117444391, no período compreendido entre 21/01/2010 a 29/05/2012, 02/12/2014 a 18/01/2018 e 07/01/2021 até o presente momento, e a CDA 5- 0113844107, no período compreendido entre 21/01/2010 à 29/05/2012, 26/11/2014 à 18/01/2018, portanto, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado com relação às CDA's 5- 0117444391 e 5- 0113844107. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da exceção de pré-executividade para ACOLHÊ-LA PARCIALMENTE e EXTINGUIR a presente execução fiscal em relação à CDA 5- 0006211577, com fulcro no art. 487, II, do CPC e em relação às CDA's 5- 0107723832 e 5- 0108716058 sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Condeno o Distrito Federal em honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor atualizado da CDA(s) 5- 0006211577 e 5% sobre o valor atualizado das CDA's 5- 0107723832 e 5- 0108716058, nos termos dos artigos 85, §§ 2o, e 3o, inciso I, e 90, § 4o, do CPC. Outrossim, determino o prosseguimento do feito em relação ao débito remanescente. Expeça-se a certidão de inteiro teor, conforme requerido no ID.85193725. Intimem-se. WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE Juiz de direito” Em suas razões recursais (ID 37968941), a parte agravante defende que “o exequente, ora agravado, apenas alegou em sua impugnação à exceção de pré-executividade que o feito executivo, sub judice, estaria abrangido pelo processo pai, sem, contudo, juntar qualquer documento comprobatório de sua alegação.” Aduz que o seu comparecimento espontâneo nos autos, requerendo a suspensão do feito ante o pedido de parcelamento, não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito, tampouco tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a teor do artigo 174 CTN. Afirma que o Distrito Federal não comprovou que houve o parcelamento do débito e tampouco a interrupção do prazo prescricional. Assevera que “para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de paralisação do feito” e que “a simples paralisação do feito, por período superior a um, acarreta o início da contagem do prazo prescricional.” Afirma que, “tendo o feito ficado paralisado por mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie, impondo-se a reforma da decisão agravada.” Destaca ainda “que os débitos cobrados na execução fiscal, são decorrentes de IPTU e, portanto, não havia motivos hábeis para que a Fazenda Pública não tivesse pedido a penhora dos imóveis que deram origem à cobrança” e que “ainda que se admita que o Poder Judiciário tenha contribuído para a paralisação do feito, tal paralisação não decorrer exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos da justiça, restando afastada a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” Requer a atribuição de efeito suspensivo. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 38147113). É o relatório. DECIDO. A alegação de que não existe comprovação de que a execução estaria abrangida pelo “Processo Pai” e que a agravante não teria conhecimento da referida abrangência não encontra fundamento. A sentença proferida na ação cautelar de arresto proposta pelo Distrito Federal sob o n 2011.01.1.232350-0 nomeou a Execução Fiscal n 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015) para centralizar todos os atos de execução subsequentes ao arresto (ID 43134396 dos autos da referida execução “Processo Pai”). Dos autos da Execução Fiscal n 0064203-71.2011.8.07.0015 (Processo Pai) consta a determinação de concentração da prática de todos os atos processuais de execução a fim de facilitar o grande volume de processos em curso contra o mesmo devedor pelo débito consolidado. Conforme bem abordado na decisão (datada de 26/02/2014): A medida, de plena ciência das partes, também as favorece, já que poderão concentrar nestes autos os seus pedidos em relação a todas as ações vinculadas ao débito, utilizando-se de procedimentos únicos, e sem necessidade de repeti-los em cada um dos milhares de autos físicos existentes, exceto se, por alguma peculiaridade do caso concreto, for necessária atuação individualizada. A farta documentação acostada pelo Distrito Federal e, não só, as já conhecidas manobras de recalcitrância ao pagamento de tributos perpetradas por Luiz Estevão de Oliveira Neto, individualmente e na direção das empresas que integram o grupo econômico denominado ‘Grupo OK’, sobretudo os decorrentes de obrigações tributárias relacionadas ao IPTU, TLP, e IPVA, desde o exercício de 1992, portanto, há mais de 22 anos, que correspondem a cerca de R$ 152.625.261,03 (cento e cinquenta e dois milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e um reais e três centavos) em dívida ativa ajuizada, revelam a postura e práxis adotadas para a condução dos seus negócios empresariais para a consecução dos seus objetivos, dentre os quais o de dificultar reiteradamente, por meio de artifícios fraudulentos, o recebimento do crédito público. Na referida decisão foi determinada a penhora por meio do sistema RENAJUD de veículos da ré, obras de arte e objetos suntuosos existentes na residência de Luiz Estevão de Oliviera Neto. Não bastasse isso, a agravante peticionou informando ter conhecimento da centralização dos atos executivos, in verbis: “Cuida-se de execução fiscal nomeada, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução que envolvam o Grupo OK e o Distrito Federal. As execuções ora centralizadas têm por objeto a cobrança de débitos de IPTU/TLP.” (ID 43134616, p. 2 do Processo Pai) Em decisão de 21/05/2014 foi deferida a penhora dos imóveis arrolados pelo Distrito Federal, constando a observação de que a penhora se refere ao débito consolidado do devedor e toda a relação de processos abrangidos pela demanda, os quais ganharam tramitação concentrada (ID 43135011 do Processo Pai). O processo também está na relação de processos integrantes do grupo econômico indicados pelo Distrito Federal (ID’s 43135023 e 43135025, p. 5). Em decisão datada de 17/12/2018 foi deferido pedido de penhora no rosto dos autos do Precatório n 139/1997, com curso na CORPRE (ID 43138030 do Processo Pai). Em 08/11/2019 foi deferida penhora do precatório n 2002.00.2.0032514 (ID’s 49439515 e 49881700 do Processo Pai). Em 24/06/2020 foi deferida a penhora de imóvel matricula n 32.557, no 2o Ofício de Registro de Imóveis (ID 62499591 do Processo Pai). Em 17/08/2020 foi determinada penhora no rosto dos autos de outros precatórios do grupo econômico (n’s 0009044-72.2003.8.07.0000 e 009643-45.2002.8.07.0000) e indisponibilidade de ativos de 62 pessoas listadas pelo DF (ID 67896829 do Processo Pai). Em decisão datada de 27/08/2021 foi determinada a suspensão do feito diante do parcelamento administrativo do débito (ID 100827347 do Processo Pai). Assim, considerando o conhecimento da agravante quanto à existência de atribuição de feito para concentração dos atos constritivos (Processo Pai) e inexistência de paralisação do feito pelo prazo de cinco anos, o que evidencia ausência de verossimilhança nas alegações e do direito pretendido, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de outubro de 2022